Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do que alinhara, almeja Normeide Maria Pereira de Oliveira a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança manejada em seu desfavor pelo requerido – Genival Tolentino Leite –, acolhera parcialmente o pedido, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desalijamento compulsório, e condenando-a ao pagamento dos alugueres inadimplidos no valor individualizado. Como estofo da pretensão formulada, argumentara, em suma, que fora prolatada sentença na ação de despejo aviada pelo requerido em seu desfavor, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com a consequente determinação de expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desalijamento forçado. Sustentara que interpusera apelação em face desse provimento, cuja análise imediata deve ser submetida à instância revisora, haja vista que a apelação que interpusera ainda se encontra no Juízo de origem, pendente de abertura de prazo para apresentação de contrarrazões, sob pena de concretização da ordem de despejo emanada pelo Juízo sentenciante, o que lhe acarretaria difícil reversibilidade da medida. Aduzira que, conquanto julgado parcialmente procedente o pedido formulado pelo requerido, o Juízo sentenciante incorrera em error in judicando e error in procedendo. Pontuara que a sentença assinalara seu comparecimento espontâneo aos autos da ação de despejo, mediante a juntada de procuração com poderes expressos para receber citação, e, diante da ausência de formulação de defesa, decretara sua revelia. Salientara que, na verdade, não ocorrera sua citação, tendo em vista que a secretaria do Juízo não expedira o competente mandado de citação. Defendera que a citação da parte ré traduz ato essencial à validade do processo e, considerando que não fora validamente citada, deve ser decretada a nulidade da ação, elidindo-se os efeitos da sua revelia. Acentuara que ressoa provável o acolhimento das suas razões recursais e, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados, sobejando imperiosa, portanto, a suspensão imediata dos efeitos da sentença recorrida, enquanto pendente de análise pelo órgão revisor a relevante questão jurídica suscitada em sede de apelo, ante a manifesta presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a iminência da sua destituição do seu lar juntamente com a sua família. Postulara, alfim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Consoante emerge do que alinhara, almeja Normeide Maria Pereira de Oliveira a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança manejada em seu desfavor pelo requerido - Genival Tolentino Leite -, acolhera parcialmente o pedido, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desalijamento compulsório, e condenando-a ao pagamento dos alugueres inadimplidos no valor individualizado. Inicialmente defiro à requerente os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para a prática do presente ato processual. Alinhado o objeto do pedido incidental aviado nesta sede, assinalo que, diante do advento do novel estatuto processual, que remetera ao órgão revisor a competência para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação desprovida legalmente desse atributo, consoante o artigo 1.012, § 3o, do estatuto processual, e artigo 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, conheço do pedido. Alinhada essa ressalva, deflui do aduzido que o objeto do pedido formulado pela requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de despejo manejada em seu desfavor pelo requerido, acolhera em parte o pedido, declarando rescindida a locação, decretando o despejo do imóvel locado, assinando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de desalijamento compulsório, e condenando-a ao pagamento dos alugueres inadimplidos no valor individualizado. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não confere lastro à argumentação deduzida pela requerente, inviabilizando, por consequência, a pretensão que formulara, impondo o apreendido e firmado pela sentença, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação de despejo por falta de pagamento, o desguarnecimento do apelo que aviara com atributo que ordinariamente não lhe é assegurado. Conforme pontuado, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, §3o, do novel estatuto legal[1]. Deve ser assinalado que, na espécie, já se operara a prevenção de órgão e julgador, porquanto a requerente, no trânsito da ação, interpusera agravo que fora distribuído a essa Relatoria. Outrossim, formulado pedido de atribuição do duplo efeito ao apelo, caso a parte demonstre a probabilidade de provimento do recurso que interpusera ou se, sendo relevante a fundamentação desenvolvida, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, poderá o relator suspender a eficácia da sentença[2]. Dessa forma, no que toca ao cerne da tese formulada pela requerente, atinente ao processamento do apelo que aviara e se encontra em processamento, com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental à qual está sujeita a ação de despejo a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que a resolve deve ser recebida apenas no efeito devolutivo[3]. Contudo, consoante dito alhures, poderá o relator, com base no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, a pedido da parte, agregar ao recurso o efeito suspensivo se subsistente a possibilidade de lhe advirem danos irreparáveis decorrentes da imediata execução do decidido, quando relevante a fundamentação alinhavada no apelo, ou seja, quando aparelhado o recurso em argumento apto a ensejar a visualização de que eventualmente poderá ser acolhido. Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pela requerente a respeito dos prejuízos que poderão ser experimentados em decorrência da iminência do cumprimento da ordem de despejo que lhe fora direcionada, a argumentação que alinhara está completamente desguarnecida de verossimilhança, denunciando, ao invés, que, a despeito da incontroversa inadimplência dos locativos convencionados, almeja continuar fruindo do imóvel pertencente ao demandado. Do alinhado pela sentença em ponderação dos elementos que aparelharam os autos emerge a inferência de que a requerente, de fato, comparecera espontaneamente aos autos, coligindo procuração via da qual conferira ao seu advogado poder para receber citação, postulando, ademais, a habilitação de seu patrono nos autos, em nome de quem deveriam ser veiculadas as comunicações oficiais[4]. Conquanto tenha comparecido espontaneamente aos autos, no dia 17.03.2021, deflagrando o prazo para apresentar resposta, quedara-se a requerente inerte, deixando fluir in albis o interregno legal para aviamento de defesa. É que até a data de 19.05.2021, quando os autos foram conclusos para sentença, ainda não havia a ora requerente apresentado defesa, legitimando a declaração da sua revela e a aplicação dos efeitos previsto no artigo 344, caput, do diploma Processual. Confira-se, a propósito, o teor do dispositivo: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” Destarte, tendo a requerente comparecido espontaneamente aos autos, deflagrando o prazo para manifestar-se e contestar os fatos e fundamentos alinhados e contrariar o pedido, nos termos dos artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, não tendo oferecido oportuna peça defensiva a contestar o mérito da pretensão deduzida pelo demandado, sujeitara-se aos efeitos inerentes à revelia. A par da revelia, sobeja que a requerente não infirmara a subsistência da locação concertada entre as partes nem a mora que lhe fora imputada. O que sobeja, segundo o deduzido pela sentença, é que, de fato, a requerente se tornara revel, legitimando a resolução antecipada da pretensão. Note-se que, conquanto tenha comparecido espontaneamente aos autos, a requerente não se defendera nem emendara sua mora, não tendo ainda apresentado elementos que ensejassem a aplicação das exceções previstas no art. 345, incisos I a IV, do Diploma Processual Civil[5], a única alternativa ao Juízo singular, ao menos nessa análise, era o acolhimento do pedido. Inexorável, ainda, o fato de que, diante da inadimplência contratual e da ausência de aviamento de contestação, inexiste norma jurídica que possibilite nova concessão ou prorrogação, para esses casos e sem comprovação de hipóteses de caso fortuito ou força maior, do prazo para efetivação do pagamento dos valores devidos ao locador. Esse prazo é peremptório e coincide com o prazo assinalado para aviamento de defesa, consoante dispõe artigo 62, inciso II, da Lei das Locações (Lei no 8.245/91). Sob essa perspectiva, considerando que os fatos constitutivos do direito que subsidiaram o pedido autoral foram reputados incontroversos, dada a ausência de impugnação específica e a ausência de provas mínimas aptas a infirmarem a pretensão deduzida, correto fora o julgamento de parcial acolhimento do pedido, não sobejando possível guarnecer o apelo que aviara de efeito suspensivo ante a ausência de probabilidade do direito invocado pela requerente, pois não se divisa erro de procedimento ou de julgamento no transcurso da relação processual originária. Sob essa realidade candente, patenteada a revelia da requerente e, por conseguinte, a inadimplência dos locativos e estando a sentença devidamente aparelhada, deve-lhe ser assegurada a eficácia imediata que é resguardada pelo legislador, inclusive porque a execução provisória, por óbvio, está devidamente segurada pela sentença que acolhera parcialmente o pedido. Deve ser frisado, alfim, que o fato de a locação ser provida de garantias, para fins de execução provisória da sentença, é irrelevante, pois somente adquire realce o fato para o exame de pedido de despejo formulado em caráter antecipatório (Lei no 8.245/91, arts. 59, § 1o, IX, e 63). Carente de verossimilhança e probabilidade o direito invocado pela requerente, os efeitos inerentes à efetivação imediata do decidido são próprios do despejo, ou seja, do inadimplemento em que incidira, não legitimando o sobrestamento da ordem emanada do julgado singular. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da questão, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 463, I E II, E AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE DÉBITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 58, V, DA LEI 8.245/91. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se verifica, portanto, a afronta aos arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil. 2. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 646.890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 24/04/2015) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Locação estabelece como regra o recebimento apenas no efeito devolutivo da apelação interposta contra sentença que julgar a ação renovatória (arts. 58, V, e 74 da Lei n. 8.245/1991). 2. É admissível, em casos excepcionais, a suspensão dos efeitos da decisão, com amparo no art. 558, parágrafo único, do CPC, quando relevantes os fundamentos invocados pela parte recorrente, a fim de se evitar lesão grave e de difícil reparação. Precedentes. 3. Tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ, é inviável dissentir das conclusões do acórdão que, com base nos elementos de prova, considerou relevantes os fundamentos invocados pela agravada e reconheceu o risco de dano no cumprimento do despejo antes do julgamento da apelação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1373885/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 19/06/2013) “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. APELAÇÃO. EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em razão do manifesto caráter infringente dos presentes embargos declaratórios, recebo-os como agravo regimental, aplicando-se-lhes o princípio da fungibilidade recursal. 2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal tido por violado no acórdão recorrido implica deficiência de fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. 3. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.2.45/91. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 922.156/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 19/05/2008) “RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 58, V, DA LEI No 8.245/91. ART. 520, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Os recursos interpostos em ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança, devem ser recebidos tão-somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei no 8.245/91, restando inaplicável à espécie o art. 520, caput, do CPC, em face da existência de norma de caráter específico. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 451.040/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 11/11/2002, p. 315) O mesmo entendimento já se encontra estratificado no seio desta egrégia Corte de Justiça, consoante se infere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. APELAÇÃO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 58, V DA LEI 8245/91. ART. 520 E 558 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991 determina que, ressalvados os casos especificados no art. 1o, parágrafo único, do referido diploma legal, aos quais a situação em tela não se amolda, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em Ações de Despejo terão apenas efeito devolutivo. 2. Havendo risco de lesão grave e de difícil reparação, o recurso poderá ser recebido no duplo efeito mesmo nos casos descritos no art. 520, o qual prevê hipóteses de recebimento da apelação somente no efeito devolutivo. De fato, assim determina o parágrafo único do art. 558 do CPC. 3. A parte agravada não apresentou, em sua apelação, qualquer argumento que evidencie a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, constata-se que a recorrida já teve tempo suficiente para desocupar o imóvel da agravante e obter novo local para exercer suas atividades comerciais, razão pela qual não se verificam motivos para o recebimento do apelo em ambos os efeitos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão n.924109, 20150020285843AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 15/03/2016. Pág.: 134) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. LEI DE LOCAÇÕES. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. 1. Nos termos do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991, os recursos interpostos contra sentenças exaradas em sede de ações de despejo deverão ser recebidos unicamente no efeito devolutivo. 2. Havendo previsão legal para recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo, a agregação de efeito suspensivo fica condicionada ao atendimento dos pressupostos previstos no artigo 558 do Código de Processo Civil, ou seja, "nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação", o que não ocorreu no caso em exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 884335, 20150020162754AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 05/08/2015. Pág.: 135) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 58, INC. V, LEI N. 8.245/91. FIXAÇÃO DE CAUÇÃO DETERMINADA EM OUTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INTERLOCUTÓRIA QUE SE MANTÉM. 1. A Lei de Locações prevê que, nas ações de despejo, o recebimento da apelação será apenas no efeito devolutivo (art. 58, V, Lei 8.245/1991). O artigo 64 da mesma lei autoriza a execução provisória da sentença que decreta o despejo. 2.A atribuição de efeito suspensivo a recurso que originariamente não o possui, por tratar-se de exceção, depende da efetiva demonstração de que o recorrente, caso iniciada a execução provisória, possa experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação (art. 558, CPC). 2.1. Na hipótese, não há comprovação da iminência de lesão grave ou de difícil reparação que justifique a aplicação do art. 558, do CPC, em detrimento da regra especial prevista na Lei de Locações. 3. Outrossim e a rigor, a fase de execução provisória não está limitada ao recebimento da apelação, nem à prévia caução por parte do locador. 3.1 Porquanto. (...) ‘a execução de despejo se submete a uma disciplina diferenciada e específica, com princípios próprios e adequados à sua natureza, e em se cuidando de execução provisória, o autor assume inteira responsabilidade pelos danos que possa dar causa, na hipótese de ser reformada a decisão, não estando, porém, obrigado a prestar caução’ (Locação e Despejo, Comentários à Lei 8.245/91, Gildo Santos, RT, 1992, p. 178, em referência à RT 541/195, Rel. Luiz Tâmbara, 2o TACCivSP). 3.2 É dizer ainda: "A ação de despejo é executória lato sensu e de instância única. A satisfação do julgado independe de instância executória propriamente dita e da prestação de caução, pois o próprio imóvel é garantia bastante no caso de eventual reforma da decisão" (Recurso em Mandado de Segurança 500-SP, Relator Ministro Gueiros Leite, DJU 17 de dezembro de 1990, p. 15.369). 3.3 Enfim. ‘Por fim, todas as apelações das sentenças, nas diversas causas relacionadas à locação, serão recebidas no efeito devolutivo, de modo que, com isso, se acrescentou mais uma série de ações, no restrito rol daquelas cujas apelações têm apenas esse efeito (C.P. Civil, inc. I a V do art. 520). (...) A conseqüência, já se sabe, é a possibilidade de, a critério do vencedor, promover-se a execução provisória da sentença, seja através de autos suplementares (com cópias dos autos principais), seja através de carta de sentença, exarada antes de o feito subir ao Tribunal ou, quando nele estiver, devendo aí ser obtida (C.P. Civil, art. 589)" (ob, cit. fl. 162). 3.3.1 Contudo,como não se pode reformar para piorar a situação de quem exerce este direito ao duplo grau de jurisdição, fica mantida a decisão na parte em que determinou a prestação de caução, prestigiando-se ainda decisão já passada em julgado que determinou a prestação de caução. 4.Agravo improvido.” (Acórdão no 815484, 20140020117314AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/08/2014, Publicado no DJE: 02/09/2014. Pág.: 127) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A apelação interposta contra sentença em ação de despejo por falta de pagamento deve ser recebida somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91. 2. A atribuição de efeito suspensivo a recurso que originariamente não possui só é viável quando há demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, conforme o disposto no art. 558 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 791065, 20140020043477AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2014, Publicado no DJE: 23/05/2014. Pág.: 137) Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração exaustiva acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pela requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação promovida em seu desfavor pelo requerido, o que sobreleva é que não se afigura recomendável, nem consoante com o ritual procedimental ao qual está subordinada a ação, a agregação ao recurso do efeito suspensivo, devendo o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, porquanto, ante o preconizado pelo estatuto processual e lei de regência da matéria, somente em situações excepcionais poderá ser atribuído efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que resolve ação de despejo por falta de pagamento, o que não restara demonstrado na hipótese em apreço. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pela requerente de lastro material, não conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o formulado pela requerente visando a agregação de efeito suspensivo ao apelo que manejara. Oportunamente, apensem-se estes autos àquele no bojo dos quais flui a ação principal. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação [2] - § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [3] - Lei no 8.245/91, Art. 58 - Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. [4] - ID Num. 86472542 - Pág. 1 e ID Num. 86475795 - Pág. 1 (fls. 40/41) – ação principal. [5] - CPC. Art. 345. “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição comprova constante dos autos.”